Tribunal: CARF
Processo: 16327.001472/2004-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001472/2004-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.822 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LEASING BMC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
PRAZO DECADENCIAL. IRPJ E CSLL.
Em respeito ao art. 63, §8o, do RICARF/2015, haja vista que a maioria dos
conselheiros expressaram seus votos pelas conclusões, é de se refletir o
direcionamento de seus entendimentos. Cabe, assim, expor que a maioria dos
conselheiros manifestou que consideram para fins de aplicação do art. 150, §
4o, do CTN a ocorrência de pagamento, e não a declaração do débito.
Não obstante, no caso vertente, considerando não ter sido comprovado o
pagamento das contribuições, deve-se aplicar, para fins de contagem do prazo
decadencial, o disposto no art. 173, inciso I, do CTN. O que, para o fato
gerador ocorrido em 1998, o lançamento somente poderia ser efetuado em
1999, fazendo com que o início do prazo decadencial fosse para o dia 1o de
janeiro de 2000.
Contando-se cinco anos, tem-se que a decadência ocorreria em 31/12/2004 e
como a ciência do auto se deu em 25/10/2004, é de se concluir que o
lançamento não aconteceu a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen.
Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001472/2004-79
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.822 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001472/2004-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1101-00.160, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário, para reconhecer a decadência do crédito tributário de IRPJ e CSLL relativo
ao ano-calendário de 1998, mantendo-se a decisão recorrida nos demais termos do relatório e
voto que integram o presente julgado.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“Ementa: DECADÊNCIA - O direito da Fazenda Pública de realizar o
lançamento, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, está
previsto no art. 150 do CTN, sendo de cinco anos a contar da ocorrência do
fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
hipótese em que o prazo decadencial deve ser contado em conformidade com o
art. 173,1, do CTN.
DECADÊNCIA
-
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
-
Declarada
a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, pelo Supremo
Tribunal Federal (súmula vinculante n° 8 - DOU de 20 de junho de 2008),
cancela-se o lançamento no qual não foi observado o prazo qüinqüenal
previsto no Código Tributário Nacional
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. De acordo com a Súmula 1" CC n" 4, a
partir de I o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.822 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001472/2004-79

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo o afastamento da decadência relativa ao ano-calendário de 1998, diante da ausência
de recolhimento de IRPJ e CSLL nesse período – aplicando o prazo decadencial disposto no art.
173, inciso I, do CTN.

Em ofício, o Banco Bradesco Financiamento manifestou a desistência parcial
do presente processo administrativo, em razão da adesão ao parcelamento disposto pela Lei
11.941/09 – relativamente à parte em que mantido o lançamento fiscal pelo acórdão 1101-
00.160.

Em Resolução, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção declinou
competência para a CSRF – para apreciação do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Em despacho às fls. 269 a 274, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, conheço o seu recurso, em respeito ao art. 67 do RICARF/2015 – o que concordo com o
exame de admissibilidade do recurso constante em despacho. Eis:
“[...]
A recorrente aponta dissídio em relação à interpretação da decadência para
lançamentos tributários por homologação quando não ocorre pagamento
antecipado, se aplica-se o art. 150, § 4° ou o art. 173, inciso I, ambos do CTN.
[...]
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.822 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001472/2004-79

A recorrente informa em sua peça recursal que "o v. acórdão ora recorrido,
aplicando o prazo previsto no art. 150, §4° do CTN, acolheu a preliminar de
decadência do período acima mencionado, embora não tenha havido
antecipação do pagamento dos tributos" e que "portanto, divergiu da
jurisprudência do CARF, que vem determinado a aplicação do prazo
decadencial previsto no art. 173, I do CTN na ausência de recolhimento total
do tributo".
O acórdão recorrido decidiu que "o direito da Fazenda Pública de realizar o
lançamento, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, está
previsto no art. 150 do CTN, sendo de cinco anos a contar da ocorrência do
fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
hipótese em que o prazo decadencial deve ser contado em conformidade com o
art. 173, I, do CTN", sem nenhuma ressalva quanto ao pagamento antecipado.
Portanto, restou demonstrada a divergência em relação à interpretação sobre
a contagem do prazo decadencial para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando configurada a ausência de pagamento.”

Quanto ao mérito, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, tem-se que tal matéria se encontra pacificada com o entendimento expressado no
item 1 da ementa da decisão do STJ, na apreciação do REsp no 973.733/SC, apreciado na
sistemática de recursos repetitivos:
“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”.

Assim, nos termos da jurisprudência atual, o termo inicial para a contagem do
prazo de decadência em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação será:
I. Em caso de dolo, fraude ou simulação: 1o dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN);
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.822 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001472/2004-79

II. Nas demais situações:
a) se houve pagamento antecipado ou declaração de débito: data do fato
gerador (art. 150, § 4o, do CTN);
b) se não houve pagamento antecipado ou declaração de débito: 1o dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

No presente caso, não há pagamento do tributo e menção a declaração em
DCTF. O que, para o fato gerador ocorrido em 1998, o lançamento somente poderia ser efetuado
em 1999, fazendo com que o início do prazo decadencial fosse para o dia 1o de janeiro de 2000.
Contando-se cinco anos, tem-se que a decadência ocorreria em 31/12/2004. Como a ciência do
auto se deu em 25/10/2004 (fls. 89), conclui-se que o lançamento não aconteceu a destempo

Em vista de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional para aplicar o prazo decadencial do art. 173, inciso I, do CTN.

É o meu voto.

Nada obstante ao meu voto, considerando a sessão de julgamento, é de se
considerar o art. 63, § 8o, da Portaria MF 343/2015 – com alterações posteriores:
“Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos e a matéria em que o foram, e os impedidos.
[...]
§ 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por voto de
qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator
reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela
maioria dos conselheiros. [...]”

Sendo assim, é de se reproduzir o entendimento adotado pela maioria dos
conselheiros, quer seja, de não considerar a apresentação das informações na DCTF como
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.822 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001472/2004-79

pressuposto para aplicar o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN, mas tão somente
o efetivo pagamento.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital